Tribunal: TJMT
Processo: 1020260-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020260-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), RAIMUNDA FERREIRA MACIEL DE LIMA DE CARVALHO - CPF: 424.616.001-63 (AGRAVANTE), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), FRANCISFABIO LIMA DE CARVALHO - CPF: 017.940.261-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
–

CIRURGIA ORTOPÉDICA – PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DOS ENTES PÚBLICOS – INDEFERIDO – ALTERAÇÕES DO QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE – CIRURGIA SUSPENSA – JUSITIFICATIVA MÉDICA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em bloqueio de verbas públicas, quando se constatar que a medida judicial já deferida, e anteriormente agendada, não foi cumprida ainda, por circunstâncias alheias aos gestores de saúde, haja vista, a alteração do quadro clínico da paciente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por Raimunda Ferreira Maciel de Lima, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1010841-54.2021.8.11.0055, proferiu a decisão cujo trecho a seguir transcrevo:

[...] Deste modo, ao entrar em contato com a Central de Regulação de Urgência e Emergia-CRUE, por telefone, fora-me informado que o procedimento cirúrgico foi pleiteado pelo médico solicitante, está devidamente registrada no SISREG III e classificando como Prioridade 0 - Emergência, necessidade de atendimento imediato. Informou ainda, que a paciente está internada no Hospital Municipal de Cuiabá, com previsão cirúrgica para hoje 08/11/2021, no entanto fora suspensa devido a alteração do quadro clínico. No momento está sendo estabilizada e aguardando análise do quadro clínico, para verificar a possibilidade de realização do procedimento.

Assim, diante das informações constantes nos autos postergo a realização de bloqueio judicial e determino que o requerido estado de Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias, informe nos autos o agendamento/disponibilidade do procedimento pleiteado pelo autor, devendo tal comunicação se estender a Central Estadual de Regulação – ATCRUE, pelo e-mail: atcrue@ses.mt.gov.br.

Justifico, o prazo acima estipulado, considerando a necessidade de avaliação médica e estabilização da paciente, para que possa ser realizado o procedimento.

Decorrido o prazo acima estipulado, volte-me os autos imediatamente conclusos.

Intime-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Às providências.

[...]

Alega a Recorrente que foi deferida liminar, determinando que a parte Agravada, no prazo de 72 horas, disponibilizasse o procedimento cirúrgico indicado, sob pena de bloqueio de contas dos entes públicos.

Aduz que, apesar de intimada, a parte Agravada não cumpriu a obrigação, somente encaminhou a paciente para o Município de Cuiabá, sem que qualquer avaliação fosse feita, razão pela qual pleiteou o bloqueio de valores nas contas dos Requeridos.

Assevera que não pode concordar com a decisão agravada, porque, apesar da urgência, já evidenciada quando do recebimento da ação, o Juízo
a quo
, deu prazo de 05(cinco) dias, para que os Agravados informem, nos autos, o agendamento ou disponibilidade do procedimento pleiteado pelo autor.

O pedido liminar foi indeferido.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo não conhecimento do recurso (id. 112986963).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR.

Egrégia Câmara,

Sabe-se que, no agravo de instrumento, cabe ao relator apreciar se a decisão interlocutória deve ser, ou não, reformada e, no caso dos autos, o ato judicial recorrido não merece reforma, como já assinalado quando da análise do pedido de liminar.

Denota-se dos autos que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar a cirurgia ortopédica, em razão de a paciente apresentar fraturas de acetábulo esquerdo, transtrocanteriana esquerda e tíbia esquerda, decorrente de acidente automobilístico, sofrido em outubro de 2021, conforme consta dos dados extraídos pela Central de Regulação do SUS.

Ao analisar o pleito inicial, o Magistrado deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando aos Requeridos que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, disponibilizem os procedimentos ortopédicos conforme a solicitação da Central de Regulação.

Decorrido o prazo, a Autora compareceu nos autos, informando que a medida não foi cumprida e que, somente foi transferida para hospital do município de Cuiabá, razão pela qual postulou o bloqueio de valores nas contas dos Requeridos.

Conclusos os autos, o Magistrado Singular postergou a apreciação do pedido, visto que, ao diligenciar, junto à Central de Regulação de Urgência e Emergência-CRUE, por telefone, foi informado de que o procedimento cirúrgico tinha previsão cirúrgica para 08/11/2021 (data do aludido despacho), e que foi suspenso devido à alteração do quadro clínico da autora.

Contra essa decisão, recorre a parte Autora, pugnando pelo bloqueio de valores nas contas dos Agravantes.

Com efeito, o pedido inicial guarda sintonia com o dever insculpido no art. 196, da CRFB/1988, e art. 7
o
, da Lei n. 8.080/1990, que elegeram o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

Tem-se, nestes autos, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional.

O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis, por isso reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

Nesse norte, a Constituição da República Federativa do Brasil consagrou o direito à saúde como direito social fundamental, reconhecendo sua relevância para a existência digna da pessoa humana.

Entretanto, denota-se dos autos, que o procedimento cirúrgico já estava previsto para 08/11/2021, mas não foi realizado, porque a paciente apresentou alteração no seu quadro clínico.

Diante disso, constata-se que o Juízo
a quo
agiu com cautela, ao postergar a análise do pedido de bloqueio, e isso se deve a duas razões: a uma, porque a cirurgia não ocorreu na data agendada, por circunstâncias alheias à vontade do gestor de saúde, e a duas, porque, conforme os orçamentos acostados aos autos, o valor do procedimento, em hospital privado, revela-se demasiado alto, R$138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais), de modo que, prematura qualquer decisão, deferindo o aludido bloqueio.

Frise-se, que a medida principal, vindicada, já foi deferida pelo Juízo singular, de modo que, para todos os efeitos, a paciente não se encontra totalmente desamparada, cabendo-lhe, em caso de descumprimento sem justificativa médica, vindicar outras medidas que entender necessárias.

Forte nessas razões, NEGO provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022